Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA GENITORA. DESCONTO AUTORIZADO. ATO ILÍCITO. INOCORRENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco requerido a devolver os valores descontados na conta corrente, pois provenientes de pensão alimentícia.

2. No caso em exame, não restou demonstrado qualquer ato ilícito do banco, pois somente fez os descontos do financiamento estudantil conforme autorização da própria genitora do autor/apelante, não havendo nada nos autos que ateste o conhecimento prévio da instituição financeira acerca dos descontos efetuados em valores provenientes da verba alimentar.

3. Não tendo sido verificada a prática de qualquer ato ilícito por parte do agente financeiro a ensejar a violação de direitos de personalidade, não há se falar em indenização a título de danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.